Tribunal: TJSP
Processo: 1014031-55.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de ilegitimidade dos réus embargantes fiadores – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – condenação dos réus, empresa devedora principal e os seus fiadores, ao pagamento do saldo devedor decorrente do "Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES" firmado pelas

Ementa:

PROCESSO – Rejeição da preliminar de ilegitimidade dos réus embargantes fiadores – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – condenação dos réus, empresa devedora principal e os seus fiadores, ao pagamento do saldo devedor decorrente do "Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES" firmado pelas partes em 25.11.2011 – e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, os réus ofereceram resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento monitório, a via adequada para esse fim.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa – Diante das alegações das partes, o ponto controvertido envolve questão exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes, envolvendo contrato de prestação de serviços do "Cartão BNDES", de natureza eminentemente mercantil, não está subordinada ao CDC.
DÉBITO E FIANÇA – Adota-se a orientação de que: (a) a retirada, por si só, de sócio fiador do quadro social da sociedade devedora não tem o condão de exonerá-lo de suas obrigações relativas ao contrato de fiança; (b) lícita a cláusula de contrato bancário que prevê a prorrogação automática da fiança prestada com a prorrogação do contrato principal; (c) a existência de renegociação do débito, sem anuência dos fiadores, não implica extinção da fiança, na espécie, em contrato em que há expressa renúncia ao benefício do art. 838, do CC; (d) o fiador somente deverá ser considerado exonerado da fiança, por aplicação do disposto no art. 835, do CC, apenas e tão somente, 60 (sessenta) dias, após a data da ciência inequívoca do credor da intenção dele fiador de se exonerar da fiança; e (e) o sócio fiador, que renuncia ao benefício do art. 835, CC e posteriormente se retira da sociedade, permanece obrigado pelo período do contrato original, podendo exonerar-se de futuras prorrogações, caso tenha notificado o credor – No caso dos autos, é de se reconhecer que: (a) os réus embargantes não pediram a exoneração da fiança, permanecendo como garantes da obrigação assumida; e (b) é lícita a cláusula do contrato objeto da ação que prevê a prorrogação automática da fiança prestada com a prorrogação do contrato principal.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita cobrança dos juros remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização em periodicidade inferior à anual: (a1) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne à capitalização em periodicidade inferior à anual, porquanto sua exigência exige expressa pactuação, admitida a capitalização anual, com base no art. 4o, do DLF. 22.626/33, e por isso independente de expressa previsão contratual; e (a2) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas, porque não restou demonstrada a fixação da taxa na avença em exame, impondo-se em consequência a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo se a cobrada for inferior.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão-somente, dos juros remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização em periodicidade inferior à anual – , de rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor dos réus, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Registro: 2020.0000998424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014031-55.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
BRASILINA MOURA MARTIN e VALDIR LOPES MARTIN, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
VOTO no 37033
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Apelantes: Valdir Lopes Martin e outro
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Skapcom - Comercio de Escapamentos LTDA
PROCESSO Rejeição da preliminar de ilegitimidade dos
réus embargantes fiadores
Reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em
conflito, ou seja, do afirmado na pretensão condenação
dos réus, empresa devedora principal e os seus fiadores, ao
pagamento do saldo devedor decorrente do “Termo de
Adesão ao regulamento do Cartão BNDES” firmado pelas
partes em 25.11.2011 e dos que a esta resistem; e (b) do
interesse processual, porque, não bastasse a caracterização
da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, os
réus ofereceram resistência à pretensão deduzida na inicial,
com necessidade do processo para sua solução judicial,
sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento
monitório, a via adequada para esse fim.
PROCESSO
Rejeição da alegação de nulidade da
sentença por cerceamento do direito de defesa Diante das
alegações das partes, o ponto controvertido envolve questão
exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela
prova documental constante dos autos, não demandando a
produção de outras provas.
CONTRATO BANCÁRIO
Relação contratual entre as
partes, envolvendo contrato de prestação de serviços do
“Cartão BNDES”, de natureza eminentemente mercantil,
não está subordinada ao CDC.
DÉBITO E FIANÇA Adota-se a orientação de que: (a) a
retirada, por si só, de sócio fiador do quadro social da
sociedade devedora não tem o condão de exonerá-lo de suas
obrigações relativas ao contrato de fiança; (b) lícita a
cláusula de contrato bancário que prevê a prorrogação
automática da fiança prestada com a prorrogação do
contrato principal; (c) a existência de renegociação do
débito, sem anuência dos fiadores, não implica extinção da
fiança, na espécie, em contrato em que há expressa renúncia
ao benefício do art. 838, do CC; (d) o fiador somente deverá
ser considerado exonerado da fiança, por aplicação do
disposto no art. 835, do CC, apenas e tão somente, 60
(sessenta) dias, após a data da ciência inequívoca do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
da intenção dele fiador de se exonerar da fiança; e (e) o
sócio fiador, que renuncia ao benefício do art. 835, CC e
posteriormente se retira da sociedade, permanece obrigado
pelo período do contrato original, podendo exonerar-se de
futuras prorrogações, caso tenha notificado o credor No
caso dos autos, é de se reconhecer que: (a) os réus
embargantes não pediram a exoneração da fiança,
permanecendo como garantes da obrigação assumida; e (b)
é lícita a cláusula do contrato objeto da ação que prevê a
prorrogação automática da fiança prestada com a
prorrogação do contrato principal.
JUROS REMUNERATÓRIOS Ilícita cobrança dos juros
remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas
como à capitalização em periodicidade inferior à anual: (a1)
ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne
à capitalização em periodicidade inferior à anual, porquanto
sua exigência exige expressa pactuação, admitida a
capitalização anual, com base no art. 4o, do DLF. 22.626/33,
e por isso independente de expressa previsão contratual; e
(a2) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que
concerne às taxas exigidas, porque não restou demonstrada
a fixação da taxa na avença em exame, impondo-se em
consequência a limitação da taxa dos juros remuneratórios à
taxa média praticada pelo mercado em operações da
espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo se a
cobrada for inferior.
INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude
de encargos exigidos no caso dos autos, apenas e tão-
somente, dos juros remuneratórios, tanto no que concerne às
taxas exigidas como à capitalização em periodicidade
inferior à anual
, de rigor, a compensação do indébito,
constituído por valores pagos para satisfação da cobrança
abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples
e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo
credor em favor dos réus, incidindo sobre o indébito,
correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg.
Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a
partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir
da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser
apurado em cumprimento de sentença.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 213/215, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 233/234, acrescenta-se que a demanda foi
julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto e considerando mais o que dos
autos consta, rejeito os embargos e converto a ação monitória ajuizada por BANCO
DO BRASIL S/A, em face de SKAPCOM COMÉRCIO DE ESCAPAMENTOS
LTDA, VALDIR LOPES MARTIN E BRASILINA MOURA MARTIN, em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o. do Novo Código de Processo Civil,
pelo valor de R$ 121.427,86 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais
e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária e juros legais de
mora desde a propositura da ação, e extingo o processo nos termos do artigo 487,
inciso I do Novo Código de Processo Civil, prosseguindo-se o processo em
observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.
Condeno, ainda, os requeridos, ao pagamento de custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da dívida”.
Apelação dos réus embargantes Valdir e Brasilina,
sustentando: (a) “A irresignação dos Apelantes funda-se, principalmente, no fato da
fundamentação contrariar que o Apelante-Valdir assumiu encargo de FIADOR e, o
fez porque era sócio da pessoa jurídica SKAPCOM COMÉRCIO DE
ESCAPAMENTOS LTDA., aquela época, sendo certo que a partir de 01 de março de
2012, não mais fazia parte do quadro societário da empresa Devedora”; (b) “a gestão
da empresa passou a ser exercida pela novel administração, em data de 01/03/2012
de sorte que, do débito elencado na exordial monitória datado de 31/05/2017,
decorreram 05 anos e 02 meses da cessão e transferência das cotas sociais, bem
como, ativo/passivo, o que demonstra a ausência de participação do Apelante-
Valdir, desde então”; (c) “a responsabilidade dos sócios retirantes perante a
sociedade e terceiros tem limitação temporal em 02 (dois) anos, não havendo o que
falar em torno de possibilidade de condenação judicial de tais pessoas nos casos em
que haja extrapolação de tal período, exatamente como ocorre no presente processo, e
acima positivado de forma documental”; (d) “Os indigitados FIADORES, se
responsabilizaram por operação certa de R$200.000,00 que teve vencimento final em
25/11/2011,vide fls. 30/34, que nada tem a ver com o indigitado documento acostado
às fls. 68/72, que diz respeito à operação no valor de R$ 150.000,00, ou seja, valor
diverso, com saldo devedor de R$121.427,86, o que por si só evidencia a
NOVAÇÃO do valor inicial (R$ 200.000,00) a qual se realizou com a nova
administração da empresa”; (e) “a PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL é que pode
demonstrar a verdade dos fatos, inclusive e, principalmente, em torno de ocorrência
de novação de dívida com assunção de novos devedores”; (f) “Nem há que se
argumentar que o instrumento contratual tivesse prorrogação automática, posto que,
tal previsão deve ser considerada nula perante os Fiadores, por tratar-se de cláusula
abusiva, ou mesmo ineficaz, porquanto ofende o artigo 819 do Código Civil”; (g)
aplicabilidade do CDC; e (h) “a taxa de juros aplicada é abusiva em relação ao limite
Constitucional e, até mesmo á média de mercado.- Ademais, como pode ser
observado de referida planilha o Apelado procedeu a ilegal capitalização de juros”.
O recurso foi processado, sem resposta do banco autor
(fls. 266).
O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte
apelante foi indeferido (fls. 290/293), procedendo a parte apelante com a juntada das
guias de recolhimento das custas recursais (fls. 296/298)
É o relatório.
1. A pretensão recursal dos réus embargantes apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
é que o recurso seja provido para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar
procedentes os embargos monitórios.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos
réus embargantes fiadores.
2.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causamordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Quanto à legitimidade em ação monitória, a orientação
de Humberto Theodoro Júnior: “Legitimidade ativa. Pode manejar a ação
monitória todo aquele que se apresentar como credor de obrigação de soma em
dinheiro, de coisa fungível ou de coisa certa móvel; tanto o credor originário,
como o cessionário ou sub-rogado. (...) Sujeito passivo da ação monitória haverá
de ser aquele que, na relação obrigacional de que é titular o promovente da
ação, figure como obrigado ou devedor de soma de dinheiro, coisa fungível ou
coisa certa móvel. O mesmo se diz de seu sucessor universal ou singular”
(“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III, 40a ed., Forense, 2008, RJ, p. 339/340,
itens nos 1.479 e 1.480, o destaque não consta do original).
2.2. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial da presente ação monitória, o banco autor pretende a condenação
dos réus, empresa devedora principal e os seus fiadores, ao pagamento do saldo
devedor originado do “Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES”,
firmado pelas partes em 25.11.2011.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão condenação dos réus, empresa devedora principal e os seus
fiadores, ao pagamento do saldo devedor decorrente do “Termo de Adesão ao
regulamento do Cartão BNDES” firmado pelas partes em 25.11.2011 e dos que a
esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da
existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, os réus ofereceram resistência à
pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial,
sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento monitório, a via adequada
para esse fim.
A existência ou não do direito do autor embargado
envolve o mérito da demanda.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por
cerceamento do direito de defesa.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, o ponto controvertido
envolve questão exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela prova
documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a
exigir prova oral ou quaisquer outras provas, além da documental constante dos
autos.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM
Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências
inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e
370, ambos do CPC/2015.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e
125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
4. Mantém-se a r. sentença recorrida.
4.1. A inicial veio instruída com prova documental
hábil para o ajuizamento de ação monitória.
A inicial da ação veio instruída com: (a) “Termo de
Adesão ao regulamento do Cartão BNDES”, assinado pelos réus embargantes
apelantes, na qualidade de “fiador(es)” (fls. 30/42); (b) “Regulamento de Utilização
do Cartão BNDES” (fls. 43/67); e (d) “Demonstrativo de Conta Vinculada” (fls.
68/72).
Os documentos que instruem a inicial constituem prova
suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam para caracterizar a
prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC/2015, satisfazendo o pressuposto da
admissibilidade do pedido monitório, relativo ao interesse processual, na modalidade
de adequação da via eleita.
Isto porque demonstram relação jurídica entre credor e
devedor, sem eficácia de título executivo, e denotam a existência de débito.
Observa-se que: (a) a inicial foi instruída com
demonstrativo de débito (fls. 68/72), que está suficientemente discriminado, com
especificação dos critérios de cálculo e das parcelas e encargos considerados para
apuração dos débitos; e (b) excesso de cobrança não caracteriza inépcia da inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PETIÇÃO INICIAL Ação monitória -
Requisitos - Petição inicial instruída com o contrato de abertura de crédito em
conta corrente, demonstrativo do débito e extratos bancários Prova escrita
Caracterização - Viabilidade da ação monitória Inépcia Inocorrência Extratos
juntados aos autos revelam a existência de saldo devedor e demonstram a
utilização do limite de crédito pelo réu - Cabia ao réu, em relação a equívocos no
demonstrativo de débito, questionar o assunto em embargos ao mandado monitório,
apontando os valores que ele entende indevidos Parcialidade das testemunhas que
assinaram o contrato Irrelevância Não foi suscitado vício de vontade na contratação -
Carência de ação afastada Preliminar rejeitada. PROVA Cerceamento de defesa -
Inocorrência - Perícia contábil Desnecessidade Preliminar rejeitada. MONITÓRIA
Conta corrente Incidência do CDC Admissibilidade Juros contratuais - Limitação à
taxa de 12% ao ano - Inviabilidade Previsão de duas taxas de juros, a anual e a
mensal Incidência apenas da menor taxa prevista, a mensal Admissibilidade -
Legalidade da incidência capitalizada dos juros só nos casos de o contrato haver sido
realizado posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresentar previsão
daquela prática Falta de pactuação expressa - Prática a ser expurgada do saldo
devedor - Comissão de permanência à taxa de mercado Admissibilidade Verba que
estará limitada à soma dos juros remuneratórios à taxa de mercado divulgada pelo
Banco Central (esta não poderá ser superior à "taxa do contrato", ou seja, aquela
prevista para o período da normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos
juros moratórios legais e da multa moratória Honorários de advogado Sucumbência
Reciprocidade Ocorrência Embargos ao mandado monitório acolhidos em parte.
Recurso parcialmente provido” (20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, Apelação no0001622-97.2010.8.26.0347, j. 16.06.2014, o destaque não
consta do original); (b) “ Ação monitória Proposta de abertura de conta e termo
de opção pessoa jurídica-SME, operação vinculada "Giro Fácil-Global Price" e
"contrato de desconto de título de crédito e mútuo". Inépcia da inicial -
Processo monitório fundado em contrato de abertura de crédito em conta
corrente, bem como nas operações "giro fácil-global price" e em "contrato de
desconto de título de crédito e mútuo", acompanhado de extratos bancários e
demonstrativo de débito Possibilidade (súmulas 233, 247 e 258 do STJ)
Documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória (art. 1.102a do CPC)
Preliminar rejeitada. CDC Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
caso, por se tratar de operação bancária celebrada por pessoa jurídica com o escopo
de incrementar sua a atividade comercial Sentença mantida Recurso negado. Juros
remuneratórios Pretensão à limitação dos juros remuneratórios Inadmissibilidade -
Inexistência de ilegalidade, se não comprovada sua abusividade É pacífico que
instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista
na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) Súmula 596 e 648 do STF Recurso negado.
Capitalização de juros Ré que, na condição de devedora, não desincumbiu do ônus de
demonstrar a ocorrência do alegado anatocismo, negado expressamente pelo banco
réu e não previsto nos contratos questionados - Sentença mantida - Recurso negado.
Recurso
negado”
(13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no0024531-07.2012.8.26.0625, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 11.11.2013, o
destaque não consta do original) e (c) “Julgamento antecipado. Possibilidade.
Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória. Cerceamento de defesa não
configurado. Preliminar rejeitada. Monitória. Contrato de abertura de crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
conta-corrente. Documento escrito adequado ao rito monitório. Exegese da
Súmula 247 do E. STJ. Peça preambular instruída com a respectiva proposta de
abertura de conta-corrente, demonstrativo atualizado do débito e extratos de
movimentação financeira. Prova suficiente à equação da lide (art. 1.102-A,
CPC). Adequação da via processual eleita. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(11a Câmara de Direito Privado, Apelação no1002459-50.2013.8.26.0309, rel. Des.
Rômolo Russo, j. 11.12.2014, o destaque não consta do original).
4.2. A relação contratual entre as partes, envolvendo
contrato de prestação de serviços do “Cartão BNDES”, de natureza eminentemente
mercantil, não está subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo
qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do Consumidor. Recurso
especial não conhecido." (REsp 218.505/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
DJ 14.02.2000).
Disto decorre que a relação jurídica entre as partes,
objeto da ação (“Cartão BNDES”), de natureza eminentemente mercantil, não é de
consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” ("Curso de Direito Civil - Parte Geral", vol. 1, 15a ed., Saraiva, 1977,
SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos bancários para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique na nulidade do contrato.
4.3. No que interesse ao julgamento do presente
recurso, adota-se a orientação de que: (a) a retirada, por si só, de sócio fiador do
quadro social da sociedade devedora não tem o condão de exonerá-lo de suas
obrigações relativas ao contrato de fiança; (b) lícita a cláusula de contrato bancário
que prevê a prorrogação automática da fiança prestada com a prorrogação do contrato
principal; (c) a existência de renegociação do débito, sem anuência dos fiadores, não
implica extinção da fiança, na espécie, em contrato em que há expressa renúncia ao
benefício do art. 838, do CC; (d) o fiador somente deverá ser considerado exonerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
da fiança, por aplicação do disposto no art. 835, do CC, apenas e tão-somente, 60
(sessenta) dias, após a data da ciência inequívoca do credor da intenção dele fiador de
se exonerar da fiança; e (e) o sócio fiador, que renuncia ao benefício do art. 835, CC
e posteriormente se retira da sociedade, permanece obrigado pelo período do contrato
original, podendo exonerar-se de futuras prorrogações, caso tenha notificado o
credor.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site, para caso análogo:
(a) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. FIANÇA. DECISÃO EMBARGADA COM ERRO MATERIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO Trata-se de embargos
de declaração opostos à decisão que negou seguimento a recurso especial. Sustenta o
embargante que a decisão embargada fez erroneamente referência a julgamento de
agravo em recurso especial, quando na verdade, trata-se de um recurso especial. Tem
razão o embargante, porquanto a decisão embargada refere-se a recurso especial e
não a agravo. Dessa forma, acolho os presentes embargos para sanar o erro
material, devendo a decisão portar o seguinte texto: Trata-se de recurso especial
apresentado por Aparecido Antônio Porte, com base no art. 105, III, a e c, da
Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 305):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO
DEVIDO A AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NO APELO - CONTRATO DE
ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA - FIADO PESSOA FÍSICA
QUE AFIANÇOU PESSOA JURÍDICA - RETIRADA DO SÓCIO FIADOR DA
SOCIEDADE - IRRELEVÂNCIA
GARANTIA PRESTADA COM INTUITO
PERSONAE - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE QUE A GARANTIA ESTEJA
VINCULADA A QUALIDADE DE SÓCIO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
E SUCESSIVA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES -
LEGALIDADE - CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE
ANUÊNCIA DA AFIANÇADA E DO FIADOR - IMPOSSIBILIDADE DE
EXONERAÇÃO TOTAL DO ENCARGO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
PELO FIADOR, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 835 DO CÓDIGO
CIVIL - RESPONSABILIDADE DO FIADOR DURANTE A VIGÊNCIA
CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
(MAIORIA). Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 347-355). Nas
razões do recurso especial, o recorrente alega divergência jurisprudencial,
sustentando: a) cerceamento de defesa pelo fato de seu agravo retido ter sido
juntado após a prolação da sentença; e b) que a garantia prestada no contrato
principal se desvirtuou a partir do momento em que se retirou da empresa e
perdeu sua qualidade de sócio. Brevemente relatado, decido. (...) Referente à
prorrogação da fiança, observo que o acórdão recorrido decidiu nos seguintes
termos: Certo é que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que
a fiança não comporta interpretação extensiva. E pelo fato de a pessoa jurídica ser
distinta da pessoa física do sócio há extinção da fiança prestada quando este último
se retira da sociedade, regra geral. Ocorre que, para tanto, a garantia deve ter sido
realizada em condicionamento ou vinculação à qualidade de sócio. Caso contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
diante da sua natureza intuito personae será ainda válida, não podendo o fiador ser
exonerado em decorrência de alteração da composição societária da pessoa jurídica
por si só. É o caso dos autos, pois o contrato firmado (fls. 22/23) entre a pessoa
jurídica e o Banco não possui clausula liberatória em caso de desligamento do fiador
sócio, o que faz crer que a fiança está desvinculada da composição da pessoa jurídica
afiançada. E, é por esse fundamento que a alteração do contrato social da empresa A.
Antônio Porte Representações Comerciais Ltda. Em nada interfere nas fianças
prestadas. Irrelevante, portanto, a retirada do sócio Aparecido Antônio Porte da
composição societária da pessoa jurídica afiançada que nada interfere na obrigação
acessória e autônoma da garantia a que é de permanecer válida e higida pois,
repetindo, o mero registro de alteração do contrato social da pessoa jurídica não tem
o condão de exonerar o fiador de suas obrigações. Ademais, cabe mencionar que no
contrato que o apelante assumiu a responsabilidade de fiador, consta expressamente
que o mesmo se responsabiliza pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas
pelo cliente, quer no primeiro período de vigência, quer nas suas prorrogações que se
realizarem. Portanto, com relação à clausula de prorrogação automática e sucessiva
do contrato, inclusive em relação ao fiador, cabe esclarecer que esta não é abusiva,
vez que dado o conteúdo do contrato, o apelante estava ciente das condições
estabelecidas (e-STJ, fls. 309-310). Neste aspecto, observo que o Tribunal
estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, como
demonstram os seguintes precedentes: FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.
CARACTERIZA-SE POR SER, EM REGRA, CATIVO E DE LONGA
DURAÇÃO, PRORROGANDO-SE SUCESSIVAMENTE. FIANÇA PREVENDO,
CLARA E EXPRESSAMENTE, SUA PRORROGAÇÃO, CASO OCORRA A DA
AVENÇA
PRINCIPAL.
NULIDADE
DA
CLÁUSULA.
INEXISTÊNCIA.
FIADORES QUE, DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL,
NÃO PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA, NOS MOLDES DO
DISPOSTO NO ART. 835 DO CC. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA
FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. A avença principal - garantida pela fiança -
constitui contrato bancário que tem por característica ser, em regra, de longa
duração, mantendo a paridade entre as partes contratantes, vigendo e
renovando-se periodicamente por longo período - constituindo o tempo
elemento nuclear dessa modalidade de negócio. 2. Não há falar em nulidade da
disposição contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não admitir
interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde,
precisamente, por aquilo que declarou no instrumento da fiança - no caso, como
incontroverso, se obrigou a manter-se como garante em caso de prorrogação da
avença principal. 3. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação
do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica
violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser
reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual,
promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código
Civil. 4. Recurso especial provido. (REsp 1374836/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 28/02/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
FIANÇA. PRORROGAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DE
EMPRESA LOCATÁRIA. SAÍDA DE SÓCIOS FIADORES. EXONERAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na prorrogação do contrato de locação, havendo cláusula
expressa de responsabilidade do garante após a prorrogação do contrato, este deverá
responder pelas obrigações posteriores, a menos que tenha se exonerado na forma
dos artigos 1.500 do Código Civil de 1916 ou 835 do Código Civil vigente. 2. Na
hipótese, não houve a extinção da pessoa jurídica locatária e sub-rogação por outra
empresa, apenas alteração do quadro societário e da razão social, como certificado no
primeiro grau. Não incidência da Súmula 214/STJ. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 150.120/MS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe
17/10/2013) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
FIANÇA. DESLIGAMENTO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA
AFIANÇADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não basta a simples
retirada do sócio-fiador da sociedade, ou mesmo a alteração societária, para que
o garante se desonere da fiança prestada; é necessário, nos termos do artigo
1.500 do Código Civil de 1916, o distrato ou sentença judicial que assim
determine. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no
AREsp 246.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013) Pela alínea c, é
inafastável a aplicação do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte que dispõe: "Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Além disso, acrescenta o acórdão
recorrido que, neste caso, o recorrente não comprovou ter feito o pedido de
exoneração da fiança nos moldes do art. 835 do Código Civil (e-STJ, fl. 311).
Portanto, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato
fático-probatório dos autos e no contrato firmado pelas partes, cujo reexame é vedado
em âmbito de recurso especial, ante os óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula
deste Tribunal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Ante o
exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material acima
especificado, sem efeitos modificativos.” (EDcl no REsp 1408727/PR, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 10/09/2015, o destaque não consta do
original); (b) “FIANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRORROGAÇÃO DE
FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO AFETADO À
SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO
STJ. CONTRATO BANCÁRIO. CARACTERIZA-SE POR SER, EM REGRA,
CATIVO E DE LONGA DURAÇÃO, PRORROGANDO-SE SUCESSIVAMENTE.
FIANÇA PREVENDO CLARAMENTE SUA PRORROGAÇÃO, CASO
OCORRA A DA AVENÇA PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA MESMA EXEGESE PACIFICADA NO
ÂMBITO DO STJ - ANTES MESMO DA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA
AO ART. 39 DA LEI DO INQUILINATO PELA LEI N. 12.112/2009 - NO
TOCANTE À ADMISSÃO DA PRORROGAÇÃO DA FIANÇA EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA
PACTUAÇÃO ACESSÓRIA. FIADORES QUE, DURANTE O PRAZO DE
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, NÃO PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO
RESILITÓRIA, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CC.
PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. A fiança
foi pactuada para garantia fidejussória de dívida de sociedade empresária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
qual eram sócios os recorrentes, previamente definido o montante e a
possibilidade de prorrogação da avença principal e da acessória, constando da
sentença que a presente ação de exoneração da fiança somente foi proposta após o
ajuizamento anterior, pelo Banco, da ação de execução em face da devedora
principal e dos fiadores. 2. A prorrogação do contrato principal, a par de ser
circunstância prevista em cláusula contratual - previsível no panorama contratual -,
comporta ser solucionada adotando-se a mesma diretriz conferida para fiança em
contrato de locação - antes mesmo da nova redação do art. 39 da Lei do Inquilinato
pela Lei n. 12.112/2009 -, pois é a mesma matéria disciplinada pelo Código Civil. 3.
A interpretação extensiva da fiança constitui em utilizar analogia para ampliar as
obrigações do fiador ou a duração do contrato acessório, não o sendo a observância
àquilo que foi expressamente pactuado, sendo certo que as causas específicas legais
de extinção da fiança são taxativas. 4. Com efeito, não há falar em nulidade da
disposição contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não admitir
interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde,
precisamente, por aquilo que declarou no instrumento da fiança. 5. Porém,
independentemente das disposições contratuais, é reconhecida a faculdade do
fiador de, no período de prorrogação contratual, promover notificação
resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. 6. Recurso
especial não provido. (REsp 1253411/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
24/06/2015, DJe 04/08/2015, o destaque não consta do original); (c) “RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FIANÇA. DÍVIDAS FUTURAS. 1 - PREVISÃO
CONTRATUAL DA ANUÊNCIA DOS FIADORES À GARANTIA DE
DÍVIDAS ATUAIS OU POR VENTURA FUTURAMENTE NOVADAS.
POSSIBILIDADE. 2 - EXERCÍCIO REGULAR DA VONTADE NEGOCIAL.
ETERNIZAÇÃO DA FIANÇA. INOCORRÊNCIA. 3 - AUSÊNCIA DE
RENÚNCIA À POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA. PRECEDENTE. 4 - RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial
interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA., com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, contra o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, cuja ementa está assim redigida: Fiança de dívida futura. Novação
celebrada entre credora, devedora e três dos cinco fiadores originais. Pacto
parcialmente cumprido. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos opostos
por um dos fiadores que não anuiu à novação. Improcedência em primeira instância,
diante de disposição no contrato de fiança prevendo a sua persistência mesmo em
caso de novação ou moratória. Inadmissibilidade. Disposição contratual que não
pode revogar disposição legal cogente, ou seja, o disposto no art. 366 do CC,
segundo o qual "importa exoneração do fiador a novação feita sem o seu consenso
com o devedor principal". Sentença reformada e embargos julgados procedentes.
Apelação provida. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Nas razões
recursais, a recorrente alegou violação aos arts. 364 e 367 do Código Civil ao
argumento de que "o contrato de fiança, de forma expressa, consigna a vigência da
fiança mesmo em caso de novação de dívida." Pediu o provimento do recurso. Houve
contrarrazões. O recurso especial foi inadmitido na origem. Interposto agravo em
recurso especial, a ele dei provimento, determinando a sua conversão. É o relatório.
Passo a decidir. Relembro, inicialmente, que o posicionamento dominante nesta
Corte Superior é o de que a novação do contrato, quando não ratificada pelos
garantes, tem o efeito de exonerá-los da obrigação assumida. Nesse sentido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
todos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. EXONERAÇÃO. NOVAÇÃO.
- Os fiadores exoneram-se da garantia prestada no contrato de locação, bem como da
solidariedade em relação ao locatário, se não houve anuência em relação ao pacto
moratório, a teor do art. 838 do Código Civil (art. 1503, I, do Código Civil/1916),
devendo ser aplicado o enunciado da Súmula no 214 desta Corte. - Agravo não
provido. (AgRg no REsp 1322215/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) O acórdão recorrido
registra que a execução, movida contra a devedora principal e cinco fiadores lastreia-
se em título executivo extrajudicial consubstanciado em "instrumento particular de
confissão e novação de dívida" firmado em 25/10/2005. Destaca, por outro lado, que,
em 10/09/2003, assinaram, os cinco fiadores executados, "instrumento particular de
contrato de constituição de fiança solidária", obrigando-se como fiadores e principais
pagadores de todo e qualquer débito que a Agropecuária São José da Barra Ltda.
Tivesse ou viesse a ter com a exequente, inclusive débitos representados por
confissões de dívida (cláusula 2 do mencionado instrumento). Fez transcrever, ainda,
cláusula quinta do contrato de fiança em que os fiadores obrigaram-se a garantir
débitos com "origem tanto na aquisição de mercadorias, quanto em transações
havidas entre a Afiançada e a Credora, inclusive na hipótese do Parágrafo Primeiro
da Cláusula 1 acima, seja em relação ao valor original, seja em relação aos acessórios
e correção monetária dos débitos originais, não importando tenham esses débitos
seus vencimentos originais alterados ou prorrogados, ou até mesmo em caso de
Novação de Dívida, que ainda assim continuarão garantidos pelos Fiadores, que por
eles continuarão respondendo com seus bens, presentes e futuros, já que por via desta
Carta de Fiança, fica a Credora expressamente autorizada a conceder moratória e/ou
fazer Novação de Dívida com a Afiançada, sendo que os Fiadores não só autorizam
como reconhecem expressamente que, em ocorrendo tais situações, isso será tido
como beneficio a eles mesmos, uma vez que a Credora estará fazendo tentativas e
promovendo condições para receber seu crédito diretamente da Afiançada". O
Código Civil reconhece, em matéria de garantia fidejussória, o alcance do fiador
também pela obrigação novada quando com ela concorde. Proíbe-se, bem
verdade, a interpretação extensiva do contrato de fiança, mas o direito, ainda
assim, é eminentemente dispositivo e as obrigações serão livremente assumidas
em consonância com a vontade negocial dos contratantes. Não haverá, pois,
ignorar a válida disposição do contrato de fiança em que os garantidores
comprometeram-se a solver as dívidas, presentes e futuras, inclusive como
principais pagadores, seja nos termos originalmente contratados, seja naqueles
traçados em novações posteriores, claramente abdicando, assim, do direito a
eles alcançado pelos arts. 366 e 838, inciso I, ambos, do CCB. A dúvida que
poderia acorrer ao intérprete é se a cláusula em que o fiador abdica do direito à
exoneração em caso de novação da dívida afiançada revela-se hígida, pois, daí,
poderia advir a eternização da fiança. Ora, a eventual renúncia ao direito de
postular a exoneração da fiança que se protrai indeterminadamente no tempo
poderia, sim, representar a indesejada eternização, maculando-se a própria
liberdade do indivíduo, que faria do seu patrimônio a eterna garantia de dívidas
de terceiro. De tal situação, todavia, não se cuida, como equivocadamente
concluiu o acórdão recorrido. O contrato celebrado, na forma como exposto
pela instância de origem, evidenciou, tão só, o hígido exercício da autonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
privada, tendo os fiadores se comprometido para com o credor pela solvência
das dívidas do devedor principal/afiançado, inclusive as futuras, na forma do
art. 821 do CCB. Ora, se o fiador compromete-se, indubitavelmente, a
responder pelas dívidas atuais, pelas dívidas novadas ou mesmo aqueles que
vierem, futuramente, a ser contraídas, não haverá falar em exoneração
decorrente da novação. Nesse sentido, aliás, já se pronunciou esta Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. GARANTIA DE DÍVIDAS FUTURAS.
POSSIBILIDADE.
NOVAÇÃO.
EXONERAÇÃO
DA
FIANÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. As obrigações futuras podem
ser objeto de fiança (CC/1916, art. 1.485, primeira parte). 2. Garantia prestada, na
espécie, em relação a obrigações pecuniárias não específicas e sem limite de duração.
3. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor
principal (CC/1916, art. 1.006). 4. Não obstante, diante da prestação de fiança em
relação a dívidas futuras da afiançada para com a credora, de maneira
irrestrita, carece de sentido exonerar dela a recorrente, em face de novação.
Com efeito, a dívida resultante da novação não deixa de ser obrigação
pecuniária prevista na estipulação contratual da garantia fidejussória. 5.
Exegese que não escapa à necessária interpretação restritiva da fiança, pois não se
cuida de atribuir-lhe qualquer extensão temporal. Ademais, não se trata, na espécie,
de atribuir "responsabilidade perpétua" à fiadora, eis que entre o estabelecimento da
garantia e o surgimento da dívida decorrente da novação decorreu período inferior a
um ano. 6. Recurso especial não conhecido. (REsp 279.299/SP, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe
09/11/2009) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, reformando o
acórdão recorrido e restabelecendo os comandos sentença de improcedência.
Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários ao
advogado do embargado, que fixo em R$ 10.000,00. Intimem-se” (REsp
1491341/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18/11/2014, DJe 25/11/2014, o
destaque não consta do original); (d) “BANCO DO BRASIL S/A interpõe Recurso
Especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal contra Acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora a Desembargadora
NARA LEONOR CASTRO GARCIA, assim ementado (e-STJ fl. 156):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO
DE
FIANÇA.
CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA E
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULOS DE CRÉDITO COM
AVAL. NATUREZA DISTINTA. FIANÇA. EXONERAÇÃO. ART. 835 DO
CCB. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR 60 DIAS. CLÁUSULA DE
RENUNCIA ANTECIPADA INAPLICÁVEL. ART. 424 DO CCB. DÉBITO E
REGISTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTERIORES À
NOTIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
EFEITO
EX
NUNC.
NEGADO
PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES. UNÂNIME. (...) É o relatório 3.-
Verifica-se que, na espécie, o Acórdão recorrido manteve sentença de parcial
procedência, para "declarar a autora exonerada da fiança no contrato bancário
no 003..405.617 firmado com o requerido, ficando obrigada por todos os efeitos
da garantia durante os sessenta dias seguintes à data da notificação de fl. 16" e,
ainda, consignando que "inviável o cancelmanto da inscrição em órgãos de proteção
ao crédito, na medida em que a constituição da dívida e o registro são anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
notificação (fl 13), e, por isso, obrigada a A. em face do efeito ex nunc da exoneração
da fiança" (e-STJ fl. 159). 4.- Infere-se, portanto, que o entendimento explicitado
pelo Tribunal de origem observa a literalidade do art. 835 do Código Civil e
converge com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "é
possível, em casos que tais, a exoneração da fiança prestada tanto por prazo
determinado como por indeterminado, desde que observadas as disposições do
art. 1.500 do Cód. Civil de 1916 ou do art. 835 do Cód. Civil, dependendo da
época em que foi celebrada a avença" (REsp 1.116.952/RJ, Rel. Min. NILSON
NAVES, DJe 8.3.2010) 5.- Na realidade, verifica-se a ausência de interesse
recursal da instituição financeira, que nas pretensões recursais discorre sobre a
responsabilidade do sócio fiador após sua retirada da sociedade, enquanto que,
no presente caso, o Colegiado a quo declarou a exoneração da fiança somente
após a notificação, ficando a fiadora responsável pelo período de sessenta dias
após a notificação. 6.- Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4o, II, "a", do
Código de Processo Civil, conhece-se do Agravo, negando-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se. (AREsp 131513, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20/09/2012,
DJe 03/10/2012, o destaque não consta do original); (e)“CONTRATO DE
LOCAÇÃO. FIANÇA. PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO NO QUADRO DE
SÓCIOS. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE
DESOBRIGAÇÃO. VALIDADE LIMITADA AO PERÍODO ORIGINAL DO
CONTRATO. 1. Havendo alteração no quadro social da empresa, é possível a
desobrigação, mediante ação de exoneração da fiança ou notificação do fiador, a
depender da época em que firmado o contrato. 2. A renúncia ao direito de
exoneração da garantia, nesses casos, produz efeito quanto ao período original
do contrato, mas não se estende à prorrogação, sob pena de eternizar a
obrigação. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (STJ-6aT, AgRg no
REsp 759909/SP, rel. Min. Celso Limongi, j. 25/05/2010, DJe 21/06/2010, o
destaque não consta do original); e (f) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE
DE
AGIR
SUPERVENIENTE.
NÃO
CONFIGURADA.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO
STJ. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE SE EXONERAR DA
FIANÇA.
PRORROGAÇÃO
DO
CONTRATO
POR
PRAZO
INDETERMINADO. VALIDADE. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL.
ART. 2.035 DO CC/02. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. PLANO DA EFICÁCIA
DO NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO CC/02. VALIDADE DA
NOTIFICAÇÃO
ENVIADA
PELOS
FIADORES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação exoneratória de fiança
ajuizada em 08/05/2003, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto
em 22/06/2006 e concluso ao Gabinete em 02/03/2017. Julgamento pelo CPC/73. 2.
O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a
falta de interesse processual superveniente dos recorridos; (iii) a ocorrência da
preclusão; e (iv) a validade do ato de exoneração da fiança. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em
violação do art. 535, II, do CPC/73. 4. A ação de exoneração de fiança é útil,
necessária e adequada à satisfação da pretensão deduzida por quem é demandado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
pagar as verbas locatícias pendentes, de modo que o fato de não opor embargos do
devedor na ação de execução das verbas locatícias não acarreta, por si só, a perda
superveniente do interesse de agir naquela demanda. 5. Pode o juiz, valendo-se de
cognição mais profunda e segura (exauriente), ao prolatar a sentença, decidir de
modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal, em cognição sumária, na
análise de antecipação de tutela, pois o provimento dotado de cognição exauriente
absorve os efeitos da medida antecipatória. 6. A ausência de decisão acerca do
dispositivo legal indicado como violado, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 7. A cláusula de renúncia
ao direito de exoneração da fiança é válida durante o prazo determinado
inicialmente no contrato; uma vez prorrogado por prazo indeterminado, nasce
para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação, desde que observado o
disposto no art. 1.500 do CC/16 ou no art. 835 do CC/02. 8. Em virtude do exame
do mérito, por meio do qual foram afastadas as teses sustentadas pelos recorrentes,
fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 9. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (STJ-3a Turma, REsp
1656633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2017, o destaque não consta do
original).
O critério de considerar o fiador exonerado da fiança,
por aplicação do disposto no art. 835, do CC, apenas e tão-somente, 60 (sessenta)
dias, após a data da ciência inequívoca do credor da intenção dele fiador de se
exonerar da fiança, está em conformidade com o julgado da Eg. STJ -5a Turma,
relatado pelo Min. Arnaldo Esteves Lima, proferido no julgamento do REsp
1090298/SP, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009, conforme respectivo site.
4.4. Admissível a capitalização mensal ou diária de
juros, desde que ajustada e admitida em legislação específica, como acontece com as
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DLF 167/67 e DLF 413/69), bem
como nas demais operações realizadas pelas instituições, firmadas após a entrada em
vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, perenizada com a
EC 32/2001, sendo: (a) imprescindível que a capitalização de juros, em qualquer
periodicidade, tenha sido pactuada de forma expressa, clara, de modo a garantir que o
contratante tenha a plena ciência do encargo acordado, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a
mensal; (b) admissível a capitalização anual para os contratos firmados
anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de 31.03.2000, com base
no art. 4o, do DLF. 22.626/33, desde que haja expressa previsão contratual; e (c) se
inexistente contrato nos autos, inviável a presunção de que teria sido a capitalização
mensal ou diária de juros pactuada, bem como que a data do início da relação jurídica
da parte autora com a instituição financeira tenha se dado em data em que já se
permitia a sua incidência.
“A capitalização dos juros é admissível quando
pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial
e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
856945/TO, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 22/02/2011, DJe 28/02/2011, conforme
site do Eg. STJ).
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“Cabível a capitalização anual dos juros nos
contratos bancários firmados anteriormente à vigência da Medida Provisória n.
1.963-17, de 31.03.2000. Precedente uniformizador da 2a Seção (EREsp n.
917.570/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 04.08.2008).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Resp 1062746/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u.,
j. 09/09/2008, DJe 20/10/2008, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual
para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais
recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1388972 SC, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036,
do CPC/2015, correspondente ao art 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO
1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA
VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do
encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a
reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas
nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos
Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente
aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua
apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os
contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora
pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível
tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao
princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
“Contrato de abertura de crédito [firmado em 23 de
maio de 1995]. Vedação da capitalização mensal: a jurisprudência deste STJ possui
orientação firme no sentido de que é vedada a capitalização dos juros, somente
admitida nos casos previstos em lei, quais sejam, nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, (art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e Súmula no 121-STF).”
(STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677851/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
28/04/2009, DJe 11/05/2009, conforme site do Eg. STJ).
“Ora, se inexistente o contrato nos autos, inviável a
presunção de que teria sido a capitalização mensal de juros pactuada, bem
como que a data do início da relação jurídica da autora com a instituição
financeira tenha se dado em data em que já se permitia a sua incidência. Nesse
sentido, confira-se: CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. - É lícita a capitalização mensal de juros nos
contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP
no 2.170-36), desde que pactuada. - Impossível permitir a incidência em
periodicidade mensal de tal encargo, baseado em mera presunção de sua
existência, condicionada a prova posterior, realizada na fase de liquidação, sob
pena de proferir decisão condicional (art. 460, parágrafo único, do CPC). (AgRg
no REsp 849.935/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 197) Desta forma,
não sendo possível a verificação de que a capitalização de juros esteja expressamente
pactuada, por conseguinte, não pode ser cobrada pela instituição financeira, devendo
ser afastada a presunção do Tribunal de origem sobre a matéria. 6. Embora o simples
ajuizamento de ação revisional não implique o afastamento da mora (RESP
607.961/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado de 09.03.2005), o
abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, quais sejam os juros
remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor
(ERESP 163.884/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão
Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 23.05.2001; Resp n. 1.061.530, Segunda
Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008).” (Ag 908669/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 04/11/2009, conforme site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original).
“Capitalização de juros. O entendimento do STJ é de
que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n.
1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos
juros, desde que prevista contratualmente. Precedentes: REsp n. 894.385/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007; e REsp n. 629.487, relator Ministro
Fernando Gonçalves, DJ de 2/8/2004. Na hipótese em análise, observo que a
instituição financeira não procedeu à juntada do contrato aos autos, conforme
fl. 82, motivo pelo qual não pode o recurso ser acolhido no ponto aventado, uma
vez que a data da avença e a pactuação expressa da capitalização dos juros são
requisitos indispensáveis para admissão da capitalização em periodicidade
mensal.” (REsp 965149/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação:
16/12/2009, o destaque não consta do original).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541/STJ).
Especificamente quanto à legalidade da capitalização
diária de juros, quando pactuada expressamente, em contratos firmados após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, a orientação dos julgados extraídos dos sites:
(a) deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1) CONTRATO
BANCÁRIO (...) Contrato de empréstimo pessoal é posterior à MP 1.963-17 e
prevê expressamente a capitalização diária Prática mantida (...).” (TJ/SP -
20a Câmara de Direito Privado, Apelação no 9109239-39.2077.8.26.0000, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, v.u. j. 08.08.2011 destaque não consta do original); e (a.2)
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em conta corrente - Código de
Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Empréstimo feito para gerar riquezas, não
se enquadrando a devedora como consumidora final - Relação regida pelo Sistema
Financeiro Nacional - Taxas e tarifas - Cobrança legalmente prevista - Abusividade
decorrente da extrapolação dos limites pré-estabelecidos pelo Banco central Fato
sequer alegado pelos embargantes - Cobrança admitida
Juros remuneratórios -
Capitalização diária - Ocorrência - Contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória Provisória n° 1.963-17/2000, publicada em 31 de março de 2000,
reeditada sob n° 2.170-36/2001 e atualmente perenizada com a Emenda
Constitucional 32/2001
Cobrança admissível - Embargos improcedentes -
Recurso provido” (TJ/SP - 12a Câmara de Direito Privado, Apelação 7.100.736-4,
rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 01.04.2009, o estaque não consta do original); (b) do
Eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- APLICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 29 - CONSUMIDOR POR
EQUIPARAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS - PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA -
POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (TJ/MG, 17a Câmara de Direito Privado, Apel. 1.0702.06.336031-8/001,
rel. Des. Eduardo Marine da Cunha, j. 25.03.2010); (c) do Eb. Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul: (c.1) “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL
DE GIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...]
CPAITALIZAÇÃO DOS JUROS. No caso concreto trata-se de contrato de Cédula
de Crédito Bancário que, a teor do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/04, tem
autorização para a contratação da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Assim, tendo em vista que o contrato informa a incidência da capitalização
diária na composição das parcelas, vai mantida a periodicidade contratada [...]”
(TJ/RS - 13a Câmara Cível, Apel. 70028026938, rel. Des. Vanderlei Teresinha
Tremeia Kubiak, j. 10/12/2009); e (c.2) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: [...] ANATOCISMO: Admite-se a
capitalização mensal, somente quando expressamente autorizada por lei, nos termos
da Medida Provisória n. 1.963-17/00, de 30 de março de 2000, reeditada pela Medida
Provisória n. 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. Contratos perfectibilizados após
a MP. Comprovada a contratação de capitalização diária no contrato exibido, é
mantida. No contrato não exibido, a capitalização é anual. [...]”. (TJ/RS - 1a
Câmara Especial Cível, Apel. 70038715991, rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j.
25/01/2011).
Observa-se que a incorporação ao capital de juros
devidos e não pagos no final do mês caracteriza capitalização mensal de juros. Isto
porque, como explica Arnaldo Rizzardo: “A capitalização dos juros corresponde à
soma de seu montante ao capital, de modo que a nova incidência do cálculo se faça
sobre o acréscimo dos juros anteriores. (...) Na prática, o cálculo abrange o
vencimento dos novos juros sobre o capital aumentado com juros anteriores, ou juros
sobre juros, que é o mesmo que juros de juros, levando a chegar-se numa taxa de
juros mais elevada, constituindo a capitalização ou anatocismo” (“Direito das
Obrigações”, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 530).
O art. 5o da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36/2001, perenizada com a EC 32/2001, não padece de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site:
“JUROS
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
ARTIGO 5o DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36
CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão
ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, o
Plenário assentou a constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um
ano.
Ressalva
da
óptica
pessoal.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

PREQUESTIONAMENTO
CONFIGURAÇÃO
RAZÃO DE SER. O
prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela
parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado,
ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se
diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.” (STF-1a
Turma, AI 818383 AgR-segundo/MS, rel. Min. Marco Aurélio, v.u., j. 30/06/2015,
o destaque não consta do original).
4.5. No contrato de cartão de crédito, as instituições
financeiras não necessitam de autorização para estipulação dos juros remuneratórios
em percentual superior a 12% ao ano, sendo certo que: (a) os juros remuneratórios
não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado na
praça e na época da contratação; (b) para o reconhecimento da abusividade de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
o consumidor, em sua petição inicial, deverá especificar de forma concreta, que seu
contrato encontra abrangido nesta hipótese; (c) é lícita a exigência da taxa dos juros
remuneratórios informados nas faturas mensais de cartão de crédito, para o período
da normalidade, quando afastada a hipótese de abusividade; e (d) quando não for
possível aferir a taxa ajustada, seja pela falta de pactuação, seja pela não juntada de
prova documental elucidativa sobre a questão, os juros remuneratórios deverão ser
fixados à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo
Banco Central do Brasil, desde que igual ou inferior ao percentual aplicado.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site:
(a) “DECISÃO: Vistos. Trata-se de recurso especial
interposto contra acórdão que, em ação revisional, limitou em 12% ao ano a
incidência dos juros remuneratórios previstos em contrato de cartão de crédito, com
fundamento no CDC. (...) No mérito, não pairam mais dúvidas no âmbito desta
Corte quanto ao fato de as administradoras de cartões de crédito inserirem-se
na categoria das instituições financeiras, bem como na possibilidade da
cobrança de juros remuneratórios sem as restrições do Decreto n. 22.626/1933,
diante da edição da Súmula n. 283/STJ. Ademais, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/1990, a 2a Seção desta Corte (REsp n.
407.097/RS), sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o
patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é
potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença. Ante o
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço em parte do recurso e,
nessa extensão, dou-lhe provimento para que sejam considerados os juros
remuneratórios, como informados. (...)” (REsp 1197365/SP, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, data da publicação: 24/11/2010, o destaque não consta do
original); e
(b) “DECISÃO Vistos. Banco Citicard S.A. opõe
embargos de declaração contra a decisão de fls. 428/429, que deu parcial provimento
ao recurso especial. Alega que existe obscuridade no decisum relativa à taxa de
juros remuneratórios aplicável ao contrato de cartão de crédito, que se
determinou fosse aquela informada pela instituição financeira ao usuário.
Nenhum vício macula a decisão embargada. Com efeito, resta claro que as taxas
de juros remuneratórios informadas via faturas mensais para o próximo
período são válidas, eis que não consideradas abusivas mesmo sendo variáveis.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (EDcl no REsp 1197365/SP, rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta
do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado desta Eg.
20a Câmara de Direito Privado: “CONTRATO BANCÁRIO Contrato de emissão
de cartão de crédito Instrumento não juntado - Administradora de cartão de
crédito
Instituição financeira sujeita à Lei n° 4.595/64 - Súmula n°. 283 do
STJ - Patamar constitucional de juros não autoaplicável e já revogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes
das instituições financeiras
Informação prévia e mensal à usuária do cartão
de crédito quanto à taxa de juros incidente sobre o valor financiado no mês
subsequente
Inteligência do art. 46 do CDC - Incidência de juros à taxa
informada nas faturas mensais - Capitalização mensal proibida antes da entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 e
pactuação expressa após a sua vigência não provada Anatocismo ilícito expurgado
- Incidência das Súmulas nos. 30, 294 e 296 do STJ
Ausência de prova de
pactuação da comissão de permanência - Recálculo da dívida determinado Ação
ordinária de nulidade e revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito
julgada parcialmente procedente em segundo grau Sucumbência recíproca (artigo
21,
caput,
do
CPC)

Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
0065729-66.2006.8.26.0000 (7.078.659-3), rel. Des. Correia Lima, j. 09.05.2011, o
destaque não consta do original).
4.6. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte ré.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura
de crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que
pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a
devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma
formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova
demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg
no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ
19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
4.7. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b)
juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240, correspondente ao art. 219, do
CPC/73), na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c)
descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de
cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices
a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da
2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ
firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco
não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente
retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização
do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em consonância
com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe 20/03/2009,
o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção
monetária na atualização de débito decorrente de indenização por descontos
indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela
instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do original).
4.7.1. Quanto a correção monetária, adota-se a
orientação de que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe
de pedido expresso, bem como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei;
(b) a incidência a partir da data do pagamento do indébito, uma vez que o
afastamento da incidência de correção monetária a partir dessa data enseja
enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não ofende o disposto no
art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2)
da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide
a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve ser calculada com
emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder
aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do
valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA
109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed.,
2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os
aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação
plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização monetária, a
referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89:
42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice
de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a
jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de
jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante).
4.7.2. Na repetição de indébito, os juros de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir
da citação (CPC/2015, art. 240, correspondente ao art. 219, do CPC/1973), por
envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ;
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG,
rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o
destaque não consta do original).
4.8. No caso dos autos, reconhece-se que restou
demonstrada a existência de débito relativamente ao “Termo de Adesão ao
regulamento do Cartão BNDES” (fls. 30/42), entabulado pelas partes, na qual os réus
embargantes assinaram como fiadores.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, reconhece-se que: (a) restou demonstrada a existência do “Termo de
Adesão ao regulamento do Cartão BNDES”, firmado entre as partes, na qual os réus
embargantes assinaram como fiadores, em 25.11.2011 (fls. 30/42); (b) o referido
contrato prevê, em sua cláusula sexta, que: “Assina(m), também, este TERMO DE
ADESÃO: VALDIR LOPES MARTIN, (...) e seu cônjuge/convivente BRASILINA
MOURA MARTIN, (...), que, na qualidade de fiador(es) e principal (ais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
pagador(es), sendo esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não
comportando qualquer tipo de exoneração, renunciado o(s) fiador(es),
expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código
Civil Brasileiro, solidariamente se responsabiliza(m) pelo cumprimento de todas as
obrigações assumidas pelo BENEFICIÁRIO(A) neste instrumento, conforme
Regulamento de Utilização do Cartão BNDES, cujo teor declara conhecer” (fls. 33);
(c) a existência de débito relativo a referido contrato foi admitida pelos réus
embargantes em sua resposta, impugnando o excesso na cobrança (fls. 130/148); e
(d) os réus embargantes não demonstraram ter notificado pessoalmente o banco autor
embargado a fim da sua exoneração da fiança prestada ao contrato objeto da
demanda, ônus que era deles (art. 373, I, do CPC/2015), sendo, a propósito, oportuno
observar que o débito em questão foi consolidado em abril de 2017, conforme
“Demonstrativo de Conta Vinculada” (fls. 72).
4.8.1. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, é de se reconhecer que: (a) os réus embargantes não pediram a exoneração da
fiança, permanecendo como garantes da obrigação assumida; e (b) é lícita a cláusula
do contrato objeto da ação que prevê a prorrogação automática da fiança prestada
com a prorrogação do contrato principal (fls. 33).
4.9. Na espécie, as partes firmaram “Termo de Adesão
ao Regulamento do Cartão BNDES” (fls. 30/34), em 25.11.2011, com “limite de
compras” de R$ 200.000,00 (fls. 30).
No que interessa ao julgamento do presente recurso, de
acordo com o “Demonstrativo de Conta Vinculada” (fls. 12/14), foram cobrados
“juros à taxa de 0,990% ao mês, taxa divulgada pelo BNDES Mai/2014” (fls. 68).
4.9.1. Quando não for possível aferir a taxa ajustada,
em razão da falta de pactuação no contrato de adesão para uso de Cartão BNDES
com concessão de crédito em conta vinculada, os juros remuneratórios deverão ser
fixados à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo
Banco Central do Brasil, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ:
“(...) Juros remuneratórios: A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento acerca da questão discutida no recurso especial, tratados
nos temas 233 e 234, nos moldes do art. 543-C do CPC, no sentido de que "nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente" (REsp's 1.112.879/PR e 1.112.880/PR,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/5/2010). No presente caso, o Tribunal a
quo limitou os juros remuneratórios decidindo que, in verbis: Termo de Adesão ao
Cartão do BNDES, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n°
023.502.287, Cheque Ouro Empresarial, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro
Automático, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Rápido, Contrato de Cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
de Crédito Ouro Empresarial. Nos contratos em tela restou efetivamente
demonstrada a abusividade na taxa de juros remuneratórios, diante da ausência
de comprovação da taxa pactuada. Assim, cabe o provimento deste tópico do
apelo, entretanto, de forma parcial, pois, de acordo com o posicionamento desta
Câmara, em consonância com o STJ, na ausência de comprovação do
percentual contratado, ou ainda, na hipótese de cobrança de juros abusivos,
devem ser fixados os juros remuneratórios à taxa média de juros de mercado (fl.
285). Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento firmado por este Tribunal Superior. (...)” (AREsp 687386/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, j. em 22.09.2015, o destaque não consta do original); e (b)
deste Eg. Tribunal: (b1) “APELAÇÃO Ação de cobrança - Cartão BNDES -
Sentença de parcial procedência - Inaplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor à espécie - Créditos destinados ao fomento da atividade
produtiva da recorrente que não pode, portanto, ser considerada destinatária final -
Pretensão de reforma do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária à pessoa
jurídica Impossibilidade Lei no 1.060/50 - Necessidade de comprovação da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais Inteligência da Súmula 481,
do Superior Tribunal de Justiça Ausência de provas da alegada hipossuficiência
Mera declaração que não legitima a concessão do benefício; CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS Ilegalidade reconhecida Linha de crédito destinada ao fomento da
atividade empresarial das micro, pequenas e médias empresas - Possibilidade de
incidência em periodicidade inferior à anual, restrita às avenças firmadas
posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como
Medida Provisória no 2.170-36/2001), em 31.03.2000 e desde que expressamente
ajustada - Ausência de cláusula expressa de sua contratação - Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS Capitalização em período inferior à
anual afastada; TAXA DE JUROS Patamar que não pode ser superior à taxa
média de mercado (Bacen), para avenças da mesma natureza, na hipótese de
ausência de apresentação do pacto ou obscuridade dos termos ajustados

Inteligência da Súmula 530 do STJ; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nesse passo, de rigor que as cláusulas inseridas nos respectivos termos de
adesão de tal linha de crédito sejam expressas, com vistas à preservação do seu
fim precípuo, assumindo papel secundário em tal relação, o direito de lucro das
instituições financeiras integrantes do programa. (...)”(19a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 4005402-10.2013.8.26.0302, Rela. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, v.u., j. 16.05.2016, o destaque não consta do original); (b2) “AÇÃO
DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO BNDES -
JULGAMENTO
ANTECIPADO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE EXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA NOS MOLDES PRETENDIDOS -
JUROS
REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO NAS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, DIVULGADAS PELO
BACEN, SALVO SE A COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOR
MAIS VANTAJOSA PARA O CLIENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO ART. 543-C
DO CPC. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.” (11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
Direito Privado, Apelação Cível no 4003507-14.2013.8.26.0302, Rel. Antônio Luiz
Tavares de Almeida, v.u., j. 07.04.2016, o destaque não consta do original); e (b3)
“Apelação digital. Monitória. Embargos. Contrato bancário. Adesão ao cartão do
BNDES. Falta de interesse recursal quanto a parte da sentença que não lhe foi
desfavorável (capitalização de juros). Análise apenas de questão que lhe foi
desfavorável, relativa à limitação dos juros remuneratórios, comissão de permanência
e afastamento da multa, cuja matéria foi devolvida a este Tribunal. Documentos
juntados com a apelação. Inadmissibilidade de sua análise, pois não se enquadram na
disciplina do artigo 397 do Código de Processo Civil. Alegada incidência de juros
capitalizados, juros remuneratórios, multa e comissão de permanência. Autor que,
embora tenha juntado o contrato, dele não constaram as taxas de juros e
encargos incidentes no contrato firmado entre as partes. Multa que restou
corretamente afastada, pois não comprovada a contratação. Juros remuneratórios
que devem observar a taxa média de mercado aplicada pelo Bacen, à falta de
estipulação. Precedentes do STJ. Não verificada a pactuação da comissão de
permanência. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e não provido na
parte conhecida.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
1000456-82.2014.8.26.0408, Rel. João Pazine Neto, v.u, j. 03.11.2015, o destaque
não consta do original).
4.9.2. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se:
(a) ilícita cobrança dos juros remuneratórios, tanto no
que concerne às taxas exigidas como à capitalização em periodicidade inferior à
anual: (a1) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne à
capitalização em periodicidade inferior à anual, porquanto sua exigência exige
expressa pactuação, admitida a capitalização anual, com base no art. 4o, do DLF.
22.626/33, e por isso independente de expressa previsão contratual; e (a2) ilícita a
cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas, porque não
restou demonstrada a fixação da taxa na avença em exame, impondo-se em
consequência a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada
pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo
se a cobrada for inferior; e
(b) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos
no caso dos autos, apenas e tão-somente, dos juros
remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização em
periodicidade inferior à anual , de rigor, a compensação do indébito, constituído
por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual
saldo credor em favor dos réus, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos
índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos
judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na
taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-
se o recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma ilícita, nos
termos do ora julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602
5. Provido, em parte, o recurso dos réus embargantes
apelantes, reconhece-se a sucumbência parcial e recíproca, visto que vencidas as
partes em parcelas de igual relevância.
Isto porque a parte autora embargada foi vencedora
quanto ao pedido de condenação das partes rés embargantes ao pagamento da dívida
cobrada, porém vencida quanto ao decote do excesso decorrente da cobrança abusiva
de juros remuneratórios, no que concerne à capitalização e às taxas aplicadas.
Em consequência, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o,
2o e 11, e 86, caput, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se, em proporção (art. 87, do
CPC/2015): (a) a parte autora embargada ao pagamento de verba honorária fixada
em 10% do valor excluído da cobrança, apurado para a data da propositura da ação
monitória, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento; e (b) as
partes rés embargantes ao pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da
dívida objeto do título judicial constituído.
O montante da verba honorária arbitrada e devida por
cada parte corresponde ao proveito econômico delas, relativamente às partes do
pedido acolhido e rejeitado, e revela-se como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono de cada parte, em razão do zelo
do trabalho por eles apresentado e da natureza e importância da causa.
Descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015.
Em razão da sucumbência parcial e recíproca, nos
termos do art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas
processuais, em igual proporção para cada das partes.
6. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença,
para julgar procedentes, em parte, os embargos monitórios e julgar procedente, em
parte, a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial,
com (i) determinação de recálculo do valor devido, nos termos do ora julgado, para
afastar o apurado com os encargos exigidos de forma ilícita supra especificados; (ii)
admitida a compensação do indébito, constituído por valores pagos em razão da
cobrança abusiva de encargos exigidos de forma ilícita, em montante a ser apurado
em liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor dos réus
embargantes; e (iii) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência, nos
termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 1014031-55.2017.8.26.0602